Tribunal: TJMT
Processo: 1005240-66.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005240-66.2020.8.11.0002
Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 308.158.279-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - NÃO CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (
latu sensu
), nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda.

2. A obrigação requerida, no entanto, é de alto custo e complexidade e, portanto, deve ser direcionada, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competências.

3. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT (ID. 130333188), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou aos entes públicos que cumpram a obrigação de fazer, solidariamente
,
em favor do paciente
Antônio Rodrigues dos Santos, s
endo que a
parte dispositiva da sentença, após o acolhimento dos embargos de declaração opostos (ID. 130333194), foi, assim, lançada
:

““Isto posto, julgo
PROCEDENTE em parte
o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar o requeridos, solidariamente, ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em fornecer a parte Autora,
cadeira de rodas e de banho ao paciente, bem como, seja disponibilizado ao autor um profissional da saúde para realizar as aplicações do medicamento no tempo indicado
, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, sob pena da perda de eficácia deste decisão; bem como que assegure a internação domiciliar
(Home Care)
da paciente enquanto perdurar a indicação médica e observadas as diretrizes do SUS, conforme já noticiada a efetivação pelo Estado de Mato Grosso no ofício anexado em ID. 32701146”
”.

Em suas razões, o município recorrente alega que é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, tendo em vista que a responsabilidade dos municípios é sobre o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade.

Sustenta que os Estados-membros e a União incumbem-se da distribuição de medicamentos e realização de tratamentos das áreas designadas de médica/alta complexidade e de medicamentos de alto custo.

Afirma, ainda, que a responsabilidade na prestação vindicada é do Estado de Mato Grosso, bem como a concessão individualizada do pedido autoral afronta o princípio da reserva do possível. Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação ao Município de Sinop, MT.

Em contrarrazões, as partes recorridas pugnam pelo não provimento do recurso
(ID’s. 13033208 e
130333211
).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu parecer, manifestou-se
pelo conhecimento e
desprovimento do recurso de apelação
(ID. 135057158).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

o município de Sinop, MT, interpôs recurso de apelação (ID. 130333202),
arguindo sua ilegitimidade passiva. Afirma, ainda, que a responsabilidade na prestação vindicada é do Estado de Mato Grosso, bem como que a concessão individualizada do pedido autoral afronta o princípio da reserva do possível. Por fim, pugna pela reforma da sentença, para afastar a condenação imposta ao Município de Sinop, MT.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O Município de Sinop, MT
, inicialmente, suscita sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a ação versa sobre fornecimento de procedimento de alto custo/complexidade, razão pela qual se trata de dever inerente ao Estado de Mato Grosso.

No entanto, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que não merece guarida a tese levantada pelo ente municipal, uma vez que a responsabilidade para o custeio da saúde é solidária entre os entes públicos.

O tema, inclusive, foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, que, após apreciar o Resp. n.º 855.178/SE, fixou o Tema n.º 793,
in verbis:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”.

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. MÉRITO ANALISADO SOB O ENFOQUE ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma clara a respeito da solidariedade dos entes federados no fornecimento de medicamentos. 2. Outrossim, conforme se depreende do acórdão recorrido, nota-se que este se encontra alinhado ao posicionamento do STJ, no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. Portanto, dessume-se, que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. No que diz respeito ao mérito, percebe-se que a matéria foi decidida sob o enfoque exclusivamente constitucional, qual seja, o direito universal à saúde, razão pela qual descabe ao STJ se manifestar sobre ela, sob pena de invasão da competência do STF. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)”.

Assim, considerando que a saúde é direito de todos e dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compete à parte escolher contra quem ajuizará o processo, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, sob pena de violação do direito à saúde e, consequentemente, do direito maior, que é a vida, além da dignidade da pessoa humana.

Logo, é evidente a responsabilidade da parte apelante pela disponibilização do “
home care
” pretendida nos autos, não podendo a divisão de atribuições feitas pela Lei n.º 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de fornecer tratamentos médicos a quem deles necessite.

Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade do ente municipal para figurar no polo passivo da demanda.

No que tange à violação ao princípio da reserva do possível, suscitada pela parte apelante Município de Sinop, MT, esta não deve servir como subterfúgio para negar o direito à saúde e à vida para quem precisa.

A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196 e 198, que é dever do Estado (
lato sensu
) garantir acesso universal e igualitário nas ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, tratamentos ou cirurgias que necessitem crianças e adolescentes.

Ressalta-se, também, que a tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.º 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2°, que
“
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”.

Desse modo, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter. À proposito:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.
O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2012)”. (grifo nosso).

Além disso, não há comprovação nos autos de que o Município recorrente não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado, motivo pelo qual, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível.

Portanto, no tocante à responsabilidade do ente municipal, não merece reparos a sentença objurgada.

Por outro lado, no que tange à responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essas repartições visam, justamente, a evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente aquela parte da população que mais necessita.

Com isso, a obrigação de fazer requerida deve ser direcionada de acordo com as regras de repartição de competências, estando esse posicionamento amparado pelo Tema n.º 793, acima transcrito.

Tal divisão foi reconhecida, ainda, nos Enunciados n.º 08 e 60, das Jornadas de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”
.

In casu
, trata-se de “
ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR DE HOME CARE 12HS e CADEIRA DE RODA PARA TETRAPLEGICO e CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM BRAÇO REMOVÍVEL
”
, diante do diagnóstico de demência na doença de alzheimer de inicio tardio, doença de parkinson, hipertensão essencial (primaria) e hiperplasia da próstata
(CID: F00/F01/I10/N40), os quais se enquadram em alto custo e alta complexidade, cujo cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

Por derradeiro, no tocante ao pedido feito em sede de contrarrazões pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
NÃO O CONHEÇO
, porquanto não é o meio hábil para buscar a reforma da sentença. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE EXAME ESPECÍFICO RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR - DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014)– DANO MORAL -CONTRARRAZÕES COM PEDIDO – NÃO CONHECIMENTO – MEIO INCOMPETENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014. Havendo pedido formulado em sede de contrarrazões, esse não comporta análise, porquanto não foi objeto de apelação, eis que não é meio hábil para buscar a reforma da sentença.

(TJ-MT - APL: 00293299720138110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/09/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/09/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Munícipio de Sinop, MT e, em
REEXAME, RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença de primeiro grau, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação de fazer, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023